Tribunal: STF
Processo: Rcl 43178
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Enio Luiz Alves contra decisão do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, proferida no Processo de Execução Criminal n. 0005125-18.2020.8.26.0496, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal e ressalta que “obteve decisão que determinou o regime inicial como o regime semiaberto em 05/02/2018 (fls. 4/12). 
    Ocorre que, a decisão não fora cumprida pela autoridade reclamada, persistindo o apenado recolhido em unidade de regime fechado”.
    Alega que “está imergido na superlotada Penitenciária de Franca/SP, local cuja capacidade é de 847 presos, porém, conforme as informações da Secretaria de Administração Penitenciária, abriga atualmente 1805, funcionando com mais do que o dobro de pessoas que foi construída para abrigar. 
    Dessa forma, resta clara a superlotação da Penitenciária em questão, com uma média de 32 apenados por cela, em condição insalubre e desumana, completamente propícia ao contágio da doença ocasionada pelo CORONAVÍRUS”. 
    Salienta que, em documento “emitido pela Secretaria da Administração Penitenciária”, estaria anotado “que presos que conquistaram a progressão ao regime semiaberto não serão transferidos para unidades corretas de seus títulos judiciais, sob o ilegal e desumano argumento do momento de pandemia”.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “Ante todo o exposto, requer: 
    a) O deferimento de liminar para o envio imediato do Reclamante, a quem fora sentenciado ao semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR EXCEPCIONAL ou para o REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado, até o final da Pandemia pelo COVID-19 e o surgimento de vaga no Regime Semiaberto. 
    b) Subsidiariamente, requer a imediata transferência do Reclamante a estabelecimento prisional compatível com o regime Semiaberto; 
    c) No mérito, pugna-se pela confirmação da liminar concedida”.
    3. Em 21.9.2020, requisitei informações ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, prestadas em 25.9.2020.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP teria descumprido a Súmula Vinculante n. 56, pela qual se estabelece:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    6. Na espécie, o reclamante cumpre pena de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão, imposta no Processo n. 0012657-12.2016.8.26.0196, o qual tramitou na Segunda Vara Criminal de Franca/SP, pela prática do crime tipificado no caput do art. 180 do Código Penal, fixado o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência. 
    No curso da execução penal, em 20.8.2020, foi prolatada nova sentença condenatória (Processo n. 50350-24.2019.8.26.0196), pelo qual imposta ao reclamante a pena de cinco anos, oito meses e um dia de reclusão, fixado o regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, negado o recurso em liberdade. 
    Pela superveniência de nova condenação, em 23.9.2020, o juízo reclamado transferiu cautelarmente o reclamante do regime semiaberto para o fechado, em decisão cujos fundamentos são os seguintes:
    “O sentenciado cumpre pena privativa de liberdade em regime prisional semiaberto e registra nova condenação, por fato anterior, no regime inicial fechado (...).
    Incompatíveis os regimes impostos, deve ser suspensa, cautelarmente a permanência do sentenciado em regime semiaberto, devendo permanecer no regime mais gravoso até o desfecho do processo criminal em que foi condenado em primeira instância. 
    Após decisão definitiva, será decidido a respeito da manutenção do regime prisional semiaberto, observando-se as normas de regência, em especial as regras insertas nos artigos 111 e 118, II, ambos da Lei de Execução Penal. (...)
    Posto isso, cautelarmente, TRANSFIRO o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado Enio Luiz Alves, (...), para o regime prisional FECHADO”.
    7. A análise do caso demonstra descaber cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    Pelo que se tem nestes autos, embora no Processo de Execução Penal n. 0005125-18.2020.8.26.0496 tenha o reclamante progredido para o semiaberto, a autoridade reclamada o transferiu cautelarmente para o regime fechado em decorrência da nova condenação, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 111 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984): “Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”. 
    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário afastar a necessidade de soma das penas impostas, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta a reclamação.
    Nada impede que a defesa do reclamante apresente o seu questionamento nas instâncias antecedentes, pelos meios adequados, contra a transferência cautelar do paciente para o regime fechado.
    8. Quanto ao risco decorrente do encarceramento durante a pandemia do novo coronavírus, tem-se que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, conclamou os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    O Poder Judiciário mantém o permanente atendimento de pleitos judiciais para promover a análise de pedidos urgentes apresentados e a situação do reclamante está sob os cuidados do juízo de origem, não se havendo cogitar na espécie de atuação deste Supremo Tribunal.
    Na espécie vertente, consta dos autos que o paciente testou positivo para o novo coronavírus em 13.8.2020, porém a autoridade reclamada indeferiu a transferência do reclamante para o regime semiaberto, em 17.8.2020, nos termos seguintes:
    “(...) Atualmente, diante da excepcional situação de saúde, a permanência do condenado em estabelecimento penal destinado a cumprimento da pena corporal em regime prisional fechado ou semiaberto não altera a situação fática. Em um e em outro será o sentenciado submetido, necessariamente, a idêntico regime de isolamento, em proteção de sua saúde e de inúmeras outras pessoas, presos e servidores. 
    Se não bastasse, caso seja transferido, terá de permanecer, no presídio de destino, isolado dos demais presos pelo período mínimo de 14 (catorze) dias, igualmente como imprescindível medida preventiva à contaminação. 
    A transferência pretendida não trará ao sentenciado, ao menos neste momento, nenhum benefício no cumprimento da pena. Ao contrário, o expõe, e a outras pessoas que participarão dessa operação, ao risco – aliás, acentuado, de contrair o coronavírus. 
    Igualmente, eventual transferência também não possibilita ao condenado, imediatamente, benefícios no plano jurídico, os quais estão devidamente assegurados com a concessão de progressão para o regime prisional semiaberto. Com o oportuno restabelecimento da normalidade, poderá deles desfrutar, sem maiores embaraços (…)”. 
     Nas informações prestadas pelo juízo reclamado consta cópia do ofício encaminhado pelo Diretor Técnico da Penitenciária de Franca/SP, de 23.9.2020, que noticia sobre o atual quadro clínico do reclamante: 
    “[O] paciente não faz parte do grupo de risco para COVID-19; recebendo acompanhamento necessário pela equipe de saúde, o mesmo foi diagnosticado com COVID-19 através de teste rápido dia 13.8.2020, e encontrava-se em isolamento com outros confirmados, obteve alta no dia 28.8.2020. Esclareço também que a equipe de saúde acompanha regularmente a evolução clínica de casos confirmados, conforme atendimentos em anexo. Não apresentou nova queixa até a presente data”. 
    Conclui-se, portanto, que a unidade prisional adotou as medidas necessárias para tratamento da moléstia que acometeu o reclamante, que já recebeu alta médica, sem novas queixas relacionadas ao novo coronavírus. 
    Nesse sentido, considerando sua transferência cautelar para o regime mais gravoso, em decorrência da nova condenação; a necessidade de definição do novo regime, após a soma das penas; a melhora informada pelo juiz de seu quadro de saúde, não se há cogitar de substituição por regime domiciliar.
    É de se realçar que, para decidir de forma diversa e acolher os pedidos do reclamante, seria necessário reexaminar fatos e provas para se concluir que ainda há risco de comprometimento de sua integridade física, mesmo após a alta médica, ao que não se presta a reclamação. Não se há cogitar de teratologia ou manifesta ilegalidade na espécie. 
    Também inexiste impedimento jurídico ou administrativo a que alteração do quadro de saúde do reclamante seja imediatamente comunicado para nova decisão do juiz competente.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora